Tribunal: TJMT
Processo: 1007222-81.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Recurso Inominado no 1007222-81.2021.8.11.0002.
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.
Recorrente: ANDERSON MARQUES DA SILVA.
Recorrida: TELEFONICA BRASIL S.A.
Data do Julgamento: 23/11/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - FATURAS TELEFÔNICAS APRESENTADAS PELA RECORRIDA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA – DANO MORAL INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INDEVIDA - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.
2. Comprovada a contratação dos serviços, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do pagamento.
3. Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.
4. A declaração de inexistência do débito e o dano moral devem ser mantidos, em razão da vedação da reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso por parte da reclamada.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007222-81.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANDERSON MARQUES DA SILVA - CPF: 872.157.561-49 (RECORRENTE), INGRID GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 001.770.711-09 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - FATURAS TELEFÔNICAS APRESENTADAS PELA RECORRIDA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA – DANO MORAL INEXISTENTE - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – INDEVIDA - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

Comprovada a contratação dos serviços, resta demonstrada a relação jurídica, não havendo que se falar em ato ilícito, porquanto a contratação foi feita e não houve comprovação do pagamento.

3.

Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.

4.

A declaração de inexistência do débito e o dano moral devem ser mantidos, em razão da vedação da reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso por parte da reclamada.

5.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021